Tribunal: TJMT
Processo: 1040860-37.2023.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040860-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PET SHOP MUNDO ANIMAL LTDA - CNPJ: 37.644.212/0001-11 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), AMANDA RIBEIRO MARTINS - CPF: 030.100.421-83 (APELANTE), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA E LEGÍTIMA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. LEGALIDADE. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial referente a débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário. Pretendem os apelantes a reforma da sentença, com a declaração de nulidade por cerceamento de defesa, o reconhecimento da abusividade dos juros contratados, o afastamento da capitalização, a substituição do sistema de amortização e a adequação da atualização do débito aos índices
legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial;

(
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(
iii
) determinar se houve pactuação válida da capitalização de juros e a legalidade da utilização do sistema

Price
; e

(
iv
) verificar o índice aplicável para atualização do débito após o ajuizamento da
ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, cabendo ao juiz, com base no princípio da persuasão racional, avaliar a
necessidade da prova. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA e
AgInt
no REsp n. 2083774/SP).

As instituições financeiras não estão sujeitas, em regra, à limitação de juros remuneratórios, mas a revisão é cabível quando demonstrada discrepância significativa entre a taxa contratada e a média de mercado, caracterizando abusividade conforme o art. 51, IV, do CDC e o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27).

A taxa de 8,00% ao mês (151,81% ao ano) supera de forma expressiva a média de mercado de 2,38% ao mês divulgada pelo Banco Central à época da contratação, revelando desproporção e onerosidade excessiva, impondo-se a limitação à taxa média de mercado.

A capitalização de juros é válida em contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada expressamente. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a pactuação expressa de capitalização, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS (repetitivo).

O sistema francês de amortização (Tabela
Price
) é método legítimo e amplamente aceito, não configurando prática abusiva, desde que a capitalização tenha sido validamente pactuada.

Após o ajuizamento da ação, o débito deve ser atualizado conforme os índices legais aplicáveis — juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA-IBGE — afastando-se os encargos contratuais, conforme já determinado na sentença.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do credor, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central, devendo ser limitada a esta.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

O sistema de amortização
Price
é legítimo e não implica, por si só, prática abusiva.

Após o ajuizamento da ação, a atualização do débito deve observar os índices legais (juros de mora pela SELIC e correção pelo IPCA-IBGE).

A restituição de valores pagos a maior em revisão contratual deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CDC, art. 51, IV e §1º; CPC, art. 85, §2º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009
;
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
24/09/2012
;
STJ,
AgInt
no REsp 2083774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22/11/2023
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
01/07/2021
;
TJMT, N.U. 1032730-38.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2025
;
TJMT, N.U. 1038478-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1040860-37.2023.8.11.0002

APELANTE: PET SHOP MUNDO ANIMAL LTDA E AMANDA RIBEIRO MARTINS

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JICRED

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PET SHOP MUNDO ANIMAL LTDA E AMANDA RIBEIRO MARTINS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO MACHADO - CREDISIS JICRED, constituindo de pleno direito o título executivo judicial consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado e correção monetária pelo IPCA-IBGE, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela. Por conseguinte, condenou
os
requerid
os
ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma integral da sentença, requerendo a declaração de nulidade por cerceamento de defesa, o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, o afastamento da capitalização de juros e a determinação de que, após o ajuizamento da ação, o débito seja atualizado exclusivamente com base nos índices legais aplicáveis pelo Poder Judiciário.

Sustentam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide com base apenas na prova documental, indeferindo a prova pericial requerida pelos apelantes, o que violaria as garantias constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

Argumentam que a taxa de juros pactuada no contrato (8,00% ao mês, resultando em taxa efetiva anual de 151,81%) está consideravelmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza (44,69% ao ano), evidenciando clara abusividade
.

Afirmam que não houve qualquer pactuação expressa quanto à capitalização dos juros, tampouco em relação à periodicidade de sua incidência, razão pela qual tal prática deve ser afastada no presente contrato
.

Alegam que o sistema francês de amortização, conhecido como Tabela
Price
, consiste em modelo de pagamento que utiliza fórmula específica baseada na lógica dos pagamentos postecipados, o que por consequência presume a existência de capitalização de juros, devendo ser substituído pelo método linear ou método Gauss, mais favorável ao consumidor
.

Defendem
que, uma vez ajuizada a demanda, a atualização do saldo devedor deixa de observar os critérios estipulados contratualmente na Cédula de Crédito, passando a se submeter aos índices oficiais de correção utilizados pelo Poder Judiciário
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id
322895871
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil requerida, o que alegam, seria imprescindível para demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais.

No caso em análise, observo que a controvérsia instaurada entre as partes versa essencialmente sobre questões de direito e sobre fatos que podem ser comprovados por meio da documentação já acostada aos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, os demonstrativos de evolução da dívida e os extratos bancários que evidenciam a utilização do crédito e o posterior inadimplemento.

Ademais, a questão debatida - abusividade
das cláusulas
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A questão central trazida pelos apelantes diz respeito à alegada abusividade da taxa de juros praticada no contrato,
capitalização dos juros, método de amortização e atualização da dívida.

É certo que, em regra, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios, prevalecendo o princípio da liberdade contratual. Contudo, essa liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, especialmente em se tratando de relação de consumo.

A jurisprudência tem admitido a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e quando a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Os apelantes alegam que a taxa de juros contratada
na Cédula de Crédito Bancário – Pessoa Jurídica – Cheque Especial
de nº 0182000169
– id 311507883
(8,00% ao mês, resultando em taxa efetiva anual de 151,8170%) seria abusiva por estar significativamente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza
e período
contratados
(
11/06
/2021)
, que foi de 2,38% ao mês
1
.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º do
CDC.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada
contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores,
as circunstâncias dos autos
não se justificam apenas pelo alegado maior risco da operação.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos
morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse contexto, entendo cabível a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, qual seja,
2,38
% ao mês.

Os apelantes sustentam que não houve pactuação expressa quanto à capitalização de juros e sua periodicidade, razão pela qual tal prática deveria ser afastada no contrato em questão.

A questão não merece acolhimento.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A pactuação expressa da capitalização de juros pode se dar não apenas pela previsão explícita dessa prática no contrato, mas também pela indicação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, evidenciando que os juros são calculados de forma capitalizada.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros mensal de 8,00%, o que resultaria em taxa anual de 96,00% se calculada de forma simples (8,00% x 12). No entanto, o próprio contrato indica taxa efetiva anual de 151,8170%, o que evidencia a utilização de juros capitalizados, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Assim, ainda que não haja previsão expressa da palavra "capitalização" no contrato, a indicação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, os apelantes não demonstraram de forma concreta que a capitalização de juros praticada no contrato tenha resultado em cobrança abusiva ou em desequilíbrio contratual, limitando-se a afirmar genericamente que tal prática seria ilegal por falta de pactuação expressa, o que, como visto, não corresponde à realidade dos autos.

Assim, entendo que a capitalização de juros praticada no contrato em questão é regular e legítima, não havendo razão para seu afastamento.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2 .170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22 .626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 .3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2 .170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ
vol
.
228 p. 277)

Destaca-se:

“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170
-36/2001), desde que expressamente pactuada.

2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Os apelantes alegam que o Sistema
Price
, utilizado no contrato, implica capitalização de juros, razão pela qual deveria ser substituído pelo método linear ou método Gauss, mais favorável ao consumidor.

A questão não merece acolhimento.

O Sistema
Price
, também conhecido como sistema francês de amortização, é um método legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, que prevê o pagamento de prestações fixas ao longo do contrato, compostas por uma parcela de juros e outra de amortização do capital.

É certo que o Sistema
Price
utiliza juros compostos em seu cálculo, o que implica capitalização. No entanto, como já exposto no tópico anterior, a capitalização de juros é admitida nos contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso em análise.

Ademais, a mera utilização do Sistema
Price
não configura, por si só, prática abusiva ou ilegal, especialmente quando as partes têm pleno conhecimento de sua aplicação no momento da contratação, como é o caso dos autos.

Os apelantes não demonstraram de forma concreta que a utilização do Sistema
Price
tenha resultado em cobrança abusiva ou em desequilíbrio contratual, limitando-se a afirmar genericamente que tal sistema seria desfavorável ao consumidor, sem, contudo, apresentar elementos concretos que evidenciem tal alegação.

Assim, entendo que a utilização do Sistema
Price
no contrato em questão é regular e legítima, não havendo razão para sua substituição pelo método linear ou método Gauss.

A propósito:

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES INVOCANDO AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTAMENTO.
RECURSO POSTULANDO A REVISÃO DO CONTRATO PELA SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ACOSTADO NOS AUTOS DEVIDAMENTE ASSINADO PELA PARTE. CONSTATAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE EM CLÁUSULA EXPRESSA. POSSIBILIDADE. TEMA PACIFICADO PELO STJ NO RESP Nº. 973.827/RS. JULGADOS DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL, ART. 85, § 11 DO CPC.
(...)
II. Questão em Discussão: A questão central é a legalidade da capitalização composta de juros e amortização pela tabela PRICE, contestada pelo apelante, que defende a substituição pelo método de amortização GAUSS, alegando ausência de previsão expressa no contrato para a capitalização composta de juros. III. Razões de Decidir: O recurso de apelação foi conhecido, mas não provido. A decisão fundamenta-se na existência de cláusula expressa no contrato firmado entre as partes, que prevê a capitalização mensal de juros pela tabela PRICE. O entendimento pacificado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS e a Lei nº 10 .391/2004, que regulamenta a cédula de crédito bancário, permitem a capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Além disso, julgados desta Corte corroboram a legalidade da capitalização de juros e a impossibilidade de substituição pelo método GAUSS.
(...)
(TJ-PR 00007072520218160126 Palotina, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 03/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025)

Os apelantes sustentam que, uma vez ajuizada a demanda, a atualização do saldo devedor deve observar os índices oficiais de correção utilizados pelo Poder Judiciário, afastando-se os encargos contratuais.

A questão merece parcial acolhimento.

É certo que, após o ajuizamento da ação, o débito deve ser atualizado segundo os critérios legais, e não mais pelos encargos contratuais, especialmente quando estes
incluem juros remuneratórios, que têm natureza distinta dos juros moratórios aplicáveis na fase judicial.

No caso em análise, a sentença recorrida já determinou que o débito seja acrescido de "juros de mora à taxa SELIC com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, §1º, do CC, e correção monetária pelo IPCA-IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela".

Tal determinação está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, que preconiza a aplicação de juros moratórios e correção monetária segundo os índices oficiais após o ajuizamento da ação, afastando-se os encargos contratuais.

Assim, entendo que a sentença recorrida já contemplou adequadamente a questão da atualização do débito após o ajuizamento da ação, não havendo razão para sua reforma nesse ponto.

Eventual
restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para r
econhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato, limitando-a à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período da contratação, correspondente a
2,
3
8
% ao mês
e d
eterminar a restituição
simples
dos valores pagos a maior a título de juros remuneratórios, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno
a Instituição Financeira apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
1
0
%
(
dez
por cento)
sobre o valor da
dívida
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025